Tribunal: STJ
Processo: 0085492-92.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079277 - SP(2026/0085492-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDILSON JOSE PEDROSO
ADVOGADOS
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CORPUS
COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA
GRAVE RECENTE E REGRESSÃO DE REGIME.
§ 7o,
ART. 112,
DA LEP. REABILITAÇÃO ANTES DE UM ANO NÃO DISPENSA
AFERIÇÃO DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO
AO CÔMPUTO DO PERÍODO EM REGIME ABERTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do princípio da colegialidade, porquanto
compete à Presidência do STJ não conhecer de recurso inadmissível,
nos termos do
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 21
de Justiça, como ocorrido na espécie.
2. A prolação de decisão monocrática está autorizada não apenas pelo
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo
Código de Processo Civil. Nada obstante, como é cediço, os temas
decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado,
por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente exaurido no caso
dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
3. A progressão de regime exige o preenchimento dos requisitos
objetivo e subjetivo. A prática de falta disciplinar grave, em 13/2/2025,
com reabilitação prevista para
somada à regressão ao
13/2/2026,
semiaberto em
evidencia ausência de mérito para o
21/7/2025,
benefício.
4. O
§ 7o, da LEP admite a reabilitação antes de um ano
art. 112,
quando alcançado o requisito objetivo, mas não dispensa a aferição do
requisito subjetivo, que deve considerar o histórico da execução.
5. É inviável, por supressão de instância, o exame do pleito de cômputo
do período efetivamente cumprido em regime aberto para
restabelecimento do bom comportamento, ausente deliberação
específica do Tribunal a quo.
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56573791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8312b63c-0585-4eb8-a9f1-c1906f37a916

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8312b63c-0585-4eb8-a9f1-c1906f37a916

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079277 - SP(2026/0085492-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: EDILSON JOSE PEDROSO
ADVOGADOS
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
CORPUS
COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA
GRAVE RECENTE E REGRESSÃO DE REGIME.
§ 7o,
ART. 112,
DA LEP. REABILITAÇÃO ANTES DE UM ANO NÃO DISPENSA
AFERIÇÃO DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO
AO CÔMPUTO DO PERÍODO EM REGIME ABERTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação do princípio da colegialidade, porquanto
compete à Presidência do STJ não conhecer de recurso inadmissível,
nos termos do
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 21
de Justiça, como ocorrido na espécie.
2. A prolação de decisão monocrática está autorizada não apenas pelo
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo
Código de Processo Civil. Nada obstante, como é cediço, os temas
decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado,
por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente exaurido no caso
dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
3. A progressão de regime exige o preenchimento dos requisitos
objetivo e subjetivo. A prática de falta disciplinar grave, em 13/2/2025,
com reabilitação prevista para
somada à regressão ao
13/2/2026,
semiaberto em
evidencia ausência de mérito para o
21/7/2025,
benefício.
4. O
§ 7o, da LEP admite a reabilitação antes de um ano
art. 112,
quando alcançado o requisito objetivo, mas não dispensa a aferição do
requisito subjetivo, que deve considerar o histórico da execução.
5. É inviável, por supressão de instância, o exame do pleito de cômputo
do período efetivamente cumprido em regime aberto para
restabelecimento do bom comportamento, ausente deliberação
específica do Tribunal a quo.
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 992b2f3f-f2ae-49f5-bb5e-8d0662fd557f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDILSON JOSE PEDROSO
contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo de Execução Penal n. 0010635-
58.2025.8.26.0521).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no
§ 4o, IV,
II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 4
art. 155,
c/c art. 14,
meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, com substituição por penas restritivas
de direitos; sobreveio, em
conversão das restritivas em privativa de liberdade
23/1/2025,
(e-STJ fls.
). Consta apuração de falta grave em
com previsão
53/54
13/2/2025,
administrativa de reabilitação em
(e-STJ fls. 44), e promoção ao regime aberto
13/2/2026
por decisão do Juízo da execução em
ao fundamento de cumprimento do
4/9/2025,
requisito temporal e reaquisição do bom comportamento nos termos do
§ 7o, da
art. 112,
LEP (e-STJ fls.
).
50/51
O Ministério Público interpôs agravo em execução, recebido apenas no efeito
devolutivo (e-STJ fl. 55), tendo o Juízo de primeiro grau mantido a decisão por seus
fundamentos (e-STJ fl. 73).
O Tribunal de origem deu provimento ao agravo, em acórdão assim ementado
(e-STJ fl. 101):
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO
DE REGIME. PLEITO ACUSATÓRIO DE CASSAÇÃO DA R. DECISÃO.
REQUISITO
SUBJETIVO
NÃO
PREENCHIDO.
FALTA
GRAVE
COMETIDA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA, AINDA NÃO
REABILITADA. RECURSO PROVIDO
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão
que deferiu progressão ao regime aberto para Edilson José Pedroso,
considerando cumpridos os requisitos do artigo 112 da Lei de Execução
Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na presença do requisito subjetivo para a
progressão de regime, considerando a falta grave recente cometida pelo
agravado ainda não reabilitada.
III. Razões de Decidir
3. O agravado cometeu falta disciplinar de natureza grave em 13.02.2025,
com reabilitação prevista para 13.02.2026, o que impede a progressão de
regime.
4. A Resolução SAP no
estabelece prazo de reabilitação de doze
144/2010
meses para faltas graves, compatível com o artigo 112, § 7o, da Lei de
Execução Penal.
Documento eletrônico VDA56574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 992b2f3f-f2ae-49f5-bb5e-8d0662fd557f

5. A falta grave impede a progressão de regime antes do decurso do prazo de
reabilitação e a regulamentação administrativa sobre reabilitação de faltas
graves é compatível com a legislação federal.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido. Determinada a cassação da decisão recorrida e o
retorno do sentenciado ao regime semiaberto.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, no qual se
habeas corpus
alegou que o agravante havia cumprido o requisito temporal objetivo para a progressão
desde
o que acarretaria a reaquisição do bom comportamento carcerário antes
05/2025,
do decurso de um ano, nos termos do
§ 7o, da LEP; defendeu-se, ainda, o
art. 112,
cômputo do período efetivamente cumprido em regime aberto para fins executórios (e-
STJ fls.
).
2/6
O writ não foi conhecido pela decisão agravada, que entendeu inexistir
flagrante ilegalidade apta a justificar concessão de ofício, destacando a ausência do
requisito subjetivo à luz de elementos concretos da execução — prática de falta grave em
com reabilitação prevista para
e regressão ao semiaberto em
13/2/2025
13/2/2026,
— bem como a impossibilidade de exame, por supressão de instância, do
21/7/2025
pleito de cômputo do período em regime aberto (e-STJ fls.
).
120/126
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que deve ser
privilegiado o julgamento colegiado, invocando o
do Código de Processo Civil e
art. 932
o princípio da colegialidade, para afastar o julgamento monocrático do habeas corpus (e-
STJ fls.
).
138/139
Aduz que o habeas corpus é cabível para debelar coação ilegal, nos termos
dos arts. 647 e 648, II, do Código de Processo Penal, e que a decisão agravada não
enfrentou o mérito do writ (e-STJ fls.
).
139/144
Sustenta, no mérito, que o
§ 7o, da LEP autoriza a reaquisição do
art. 112,
bom comportamento antes de um ano, quando cumprido o requisito temporal para o
benefício, o que teria ocorrido em
; defende que a manutenção do agravante em
05/2025
regime mais gravoso viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e
progressividade, e que o período cumprido em regime aberto deve ser considerado para
fins de aferição dos requisitos executórios (e-STJ fls.
).
145/148
Requer a reconsideração da decisão agravada para conhecimento do habeas
e concessão da ordem; pugna, subsidiariamente, pela submissão do recurso ao
corpus
colegiado; pleiteia o provimento do agravo regimental, com a concessão de habeas
corpus, inclusive de ofício, para restabelecer a decisão que havia promovido o agravante
ao regime aberto (e-STJ fls.
).
148/149
Documento eletrônico VDA56574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 992b2f3f-f2ae-49f5-bb5e-8d0662fd557f

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento.
Primeiramente, anota-se que na esteira do pacífico entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão
monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado
por meio da interposição de agravo regimental.
Com efeito, "[n]os termos do
do CPC, e dos arts. 34,
art. 932, inciso III,
XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está
autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão
colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em
eventual nulidade ou cerceamento de defesa". (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.271.242/SP
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
Tal entendimento foi consolidado no enunciado n. 568 da Súmula desta Corte,
o qual dispõe que "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema".
No mérito, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos
suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios
fundamentos.
Em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho
que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que
indeferiu liminarmente habeas corpus.
Com efeito, o Tribunal a quo, ao prover o agravo em execução, deliberou (e-
STJ fls.
):
103/106
“Pressuposto à concessão de progressão de regime prisional é o atendimento
de requisitos objetivo (cumprimento da pena pelo tempo mínimo especificado
no artigo 112 da Lei no.
) e subjetivo (mérito, em especial boa
7.210/84
conduta carcerária comprovada por atestado firmado pelo diretor do
estabelecimento).
O sistema progressivo de execução de pena privativa de liberdade foi
adotado pela legislação pátria, devendo o condenado cumpri-la com
Documento eletrônico VDA56574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 992b2f3f-f2ae-49f5-bb5e-8d0662fd557f

passagem do regime considerado mais rigoroso para outro mais brando,
observado o preenchimento dos requisitos legais, de forma a garantir-lhe
uma preparação à vida fora do cárcere.
A sua consagração tem objetivos claros de trazer segurança não só à
sociedade, mas, sobretudo, ao próprio sentenciado, permitindo-lhe a
assimilação de conceitos que visam à sua ressocialização, por meio de
mecanismos que garantam uma paulatina e gradual reinserção ao meio
social, observado o seu mérito, com o afastamento do caráter exclusivamente
punitivo da pena.
No caso específico dos autos, cinge- se a controvérsia, em suma, acerca da
presença do requisito subjetivo necessário à progressão.
Pois bem.
No caso em apreço, não se pode ignorar a inequívoca ausência do requisito
subjetivo, eis que o agravado, de acordo com o atestado exarado pela direção
do estabelecimento prisional, embora ostente bom comportamento carcerário
(pág. 33), cometeu falta disciplinar de natureza grave recente (13.02.2025),
com reabilitação futura, 13.02.2026 (pág. 35).
Sobre o prazo de reabilitação de infrações disciplinares, já decidiu este E.
Tribunal de Justiça que ‘... as determinações e os prazos estipulados nos
artigos 85, 88, 89 e 90 da Resolução no 144 da Secretaria da Administração
Penitenciária não são inconstitucionais, tampouco incompatíveis com o
disposto no artigo 112, § 7o, da Lei de Execução Penal. (...)’ (Embargos de
Declaração Criminal no
11a Câmara de
0012914-50.2020.8.26.0502/50000,
Direito Criminal, Rel. Des. PAIVA COUTINHO, j. 27-11-2021).
Assim, ostentando o recorrente falta grave, não houve o decurso do prazo de
reabilitação da conduta (artigo 89, II e III, c.c. artigo 90, parágrafo único,
todos da Resolução SAP no
).
144/2010
Ademais, deve-se consignar que, promovido anteriormente ao regime aberto,
o sentenciado tornou a delinquir, sendo determinado sua regressão ao regime
semiaberto em 21.07.2025 (págs.
dos autos de execução 0020519-
154/156
67.2022.8.26.0602), o que corrobora a conclusão atestada pela direção do
estabelecimento prisional quanto a falta grave e demonstra, de forma cabal,
a ausência do requisito subjetivo.
Destarte, não possui o sentenciado mérito suficiente para a progressão de
regime, posto que se encontra, ainda, em processo gradativo de assimilação
de valores.
Diante de tais fatos, o pedido ministerial comporta acolhimento, uma vez que
não se encontra preenchido, pois, o requisito subjetivo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo para cassar a r.
decisão recorrida, e, em consequência, determinar o retorno do sentenciado
ao regime semiaberto.”

A decisão agravada, em exame de flagrante ilegalidade, reproduziu os
fundamentos essenciais do acórdão estadual e agregou razões que afastam a tese de
reaquisição automática do bom comportamento. Destacou (e-STJ fl. 121):
Documento eletrônico VDA56574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 992b2f3f-f2ae-49f5-bb5e-8d0662fd557f

“No caso em apreço, não se pode ignorar a inequívoca ausência do requisito
subjetivo, eis que o agravado, de acordo com o atestado exarado pela direção
do estabelecimento prisional, embora ostente bom comportamento carcerário
(pág. 33), cometeu falta disciplinar de natureza grave recente (13.02.2025),
com reabilitação futura, 13.02.2026 (pág. 35).”

E, ainda, consignou (e-STJ fl. 121):
“[...] Ademais, deve-se consignar que, promovido anteriormente ao regime
aberto, o sentenciado tornou a delinquir, sendo determinado sua regressão
ao regime semiaberto em 21.07.2025 (págs.
dos autos de execução
154/156
0020519-67.2022.8.26.0602), o que corrobora a conclusão atestada pela
direção do estabelecimento prisional quanto a falta grave e demonstra, de
forma cabal, a ausência do requisito subjetivo (fls. 104-105).”

A tese recursal de que o
§ 7o, da LEP dispensaria a análise do
art. 112,
requisito subjetivo não prospera. Esta Corte tem julgado no sentido de que a reabilitação
da falta grave antes de um ano, pelo cumprimento do requisito objetivo, não exime a
aferição do mérito do condenado, que deve considerar o histórico da execução. A decisão
agravada delineou esse entendimento com suporte em julgados específicos, destacando
que “o § 7o do
da LEP não dispensa a necessidade de aferição do requisito
art. 112
subjetivo” e que o dispositivo “apenas permite ao reeducando que alcançou o requisito
objetivo o direito de pleitear a concessão de benefícios”, condicionada à satisfação do
requisito subjetivo
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
(AREsp n. 2.473.865/MS
Turma, DJEN de
.
14/2/2025)
Nesse quadro, os elementos concretos evidenciados pelas instâncias ordinárias
— falta disciplinar de natureza grave em
com reabilitação futura em
13/2/2025,
e regressão ao semiaberto em
— são suficientes para afirmar a
13/2/2026,
21/7/2025
ausência de mérito apto à progressão.
Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada
por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave durante a
execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime.
Nessa linha de entendimento, colaciono, a título exemplificativo, os seguintes
precedentes,
( grifei):
in verbis
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava constrangimento
ilegal em razão do indeferimento do pedido de progressão ao regime aberto.
Documento eletrônico VDA56574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 992b2f3f-f2ae-49f5-bb5e-8d0662fd557f

2. O agravante sustenta que a negativa do benefício se baseou em
fundamentos inidôneos, como o tempo de pena remanescente e a gravidade
dos crimes, além de alegar que seu comportamento carcerário seria
excepcional se atualizado.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a
negativa de progressão de regime, fundamentada na ausência de requisito
subjetivo devido a faltas graves recentes, configura constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir
4. A prática de faltas graves recentes durante a execução penal demonstra a
ausência de requisito subjetivo para concessão de benefícios, conforme
entendimento consolidado do STJ.
5. O atestado de boa conduta carcerária não assegura automaticamente a
progressão de regime, cabendo ao juiz das execuções a análise dos critérios
subjetivos.
6. Não há limite temporal para o preenchimento do requisito subjetivo,
devendo ser considerado todo o período de execução da pena.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prática de faltas graves recentes é indicativa da
ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. 2.
O atestado de boa conduta carcerária não assegura automaticamente a
progressão de regime. 3. Não há limite temporal para a análise do requisito
subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena."
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
770.399/RN,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023;
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
668.348/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
9/11/2021;
821.450/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ,
16/4/2024;
AgRg no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
820.197/SP,
julgado em
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio
28/8/2023;
791.487/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
AgRg no HC n.
22/5/2023;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
778.067/SC,
13/3/2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
941.629/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
7/11/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS
HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
SUBJETIVO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA56574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 992b2f3f-f2ae-49f5-bb5e-8d0662fd557f

II - A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o
cometimento de faltas graves ou de novos crimes no curso da execução da
reprimenda constitui fundamento idôneo para negar a progressão de
regime, ante a ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
III - In casu, a progressão prisional foi negada com base no histórico
prisional do paciente, tendo a eg. Corte local consignado que o apenado
"registra em seu histórico prisional o cometimento de faltas disciplinares,
uma delas de natureza grave e, outra, média" (fl 14 - grifei), concluindo,
portanto, que carece do requisito subjetivo para a concessão do referido
benefício.
IV - Ademais, é também firme o posicionamento deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a
conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não
preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de progressão de
regime, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os
estreitos limites da via eleita.
V - Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando
configurada a ilegalidade apontada.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
648.567/SP,
julgado em
DJe
06/04/2021,
13/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO
ORDENAMENTO JURÍDICO. INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE
REGIME.
FALTA
GRAVE
RECENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da
colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a
interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC
Rel.
650.370/RS,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
13/04/2021,
.
29/04/2021)
2. Na hipótese dos autos, a Corte de Justiça fundamentou a decisão no fato de
o paciente possuir faltas graves no curso da execução e de que há fortes
indícios de que o réu ainda exerce influência na perigosa facção criminosa
Comando Vermelho.
3. Consta do Relatório da Situação Processual Executória registro de falta
grave cometida em
estando o acórdão impugnado de acordo
22/05/2021,
com a jurisprudência consagrada por esta Superior Corte de Justiça, no
sentido de que o cometimento de faltas graves recentes durante a execução
penal demonstra a ausência de requisito subjetivo para concessão de
benefícios.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA56574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 992b2f3f-f2ae-49f5-bb5e-8d0662fd557f

(AgRg no HC n.
DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma,
933.866/RJ,
julgado em
DJe de
)
30/10/2024,
5/11/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
EXIGÊNCIA
FUNDAMENTADA.
HISTÓRICO
CARCERÁRIO CONTURBADO. FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVO
CRIME DURANTE O REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Com as mudanças da
, o exame criminológico, antes
Lei n. 10.792/2023
obrigatório, deixou de ser imprescindível para fins de progressão de regime,
mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua
determinação judicial, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido
foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ.
2. Atualmente, desde a
e para os crimes praticados
Lei n. 14.843/2024
durante a sua vigência, o
§ 1°, da LEP passou a dispor que, "em
art. 112,
todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se
ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do
estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as
normas que vedam a progressão".
3. No caso, não se verifica ilegalidade no acórdão estadual. O Tribunal de
Justiça indicou a prática de falta grave durante o regime aberto (novo
crime) para justificar o estudo de periculosidade. O comportamento não é
tão antigo a ponto de ser desconsiderado.
4. Segundo os julgados desta Corte, o "atestado de boa conduta carcerária
não assegura, automaticamente, a progressão de regime [...], pois o Juiz das
Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela
(AgRg no HC n.
relator Ministro
direção da unidade prisional"
814.112/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
24/8/2023)
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
889.369/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.

Ressalte-se, por fim, que é firme o posicionamento desta Corte Superior no
sentido de ser inviável, em sede de
, desconstituir a conclusão a que
habeas corpus
chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma
vez que tal providência implica no reexame do conjunto fático-probatório dos autos da
execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.
Incide, na espécie, a seguinte diretriz jurisprudencial,
:
verbis
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO
DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO
DO
PERÍODO
DE
AFERIÇÃO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N.
ANÁLISE DO REQUISITO DE
1161/STJ.
ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA56574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 992b2f3f-f2ae-49f5-bb5e-8d0662fd557f

INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR
A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o
reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e
subjetiva (em especial, "bom comportamento durante a execução da pena",
"bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" e "aptidão para prover à
própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do
do
art. 83
Código Penal, com a atual redação,
o
da Lei de Execução Penal.
c/c art. 131
II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a
prática de falta grave, embora não interrompa o prazo para fins de
progressão de regime, impede a concessão do referido benefício. In casu, o
reeducando cometeu falta grave no decorrer da execução, pois praticou novo
delito de roubo, em
enquanto cumpria pena em regime aberto, o
26/5/2022,
que caracteriza fundamentação idônea para o indeferimento do benefício.
III - O
inc. III, do Código Penal não prevê limitação temporal para
art. 83,
fins de análise do requisito subjetivo para concessão da progressão de
regime, cabendo ao magistrado verificar todo o período do cumprimento de
pena. Tema Repetitivo n. 1.161/STJ.
IV - A modificação das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, para
concluir pela configuração do requisito subjetivo para benefícios executórios,
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da
execução penal, o que é incompatível com os estreitos limites da via do
habeas corpus.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro MESSOD AZULAY NETO,
901.456/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
3/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO
SUBJETIVO
AUSENTE.
ASPECTOS
DESFAVORÁVEIS
EXTRAÍDOS
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIR TAL ENTENDIMENTO
IMPLICA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA
ELEITA
INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Com as mudanças da
, o exame criminológico, antes
Lei n. 10.792/2023
obrigatório, deixou de ser imprescindível para fins de progressão de regime,
mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua
determinação judicial, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido
foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
889.369/SP,
julgado em
DJe de
.
1/7/2024,
3/7/2024)
2. In casu, as instâncias ordinárias extraíram trechos desfavoráveis do exame
criminológico para fundamentar o indeferimento da progressão de regime e
do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. Tal
providência encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA56574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 992b2f3f-f2ae-49f5-bb5e-8d0662fd557f

3. Desconstituir os fundamentos firmados pelas instâncias ordinárias,
relativos ao não preenchimento do requisito subjetivo, implica revolvimento
fático-probatório, providência vedada na via eleita.
4. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
(AgRg no HC n.
relator Ministro ANTONIO SALDANHA
850.452/SP,
PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
Quanto ao pleito de cômputo do período efetivamente cumprido em regime
aberto como apto a restabelecer o bom comportamento, a decisão agravada registrou que
a matéria não foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, o que obsta exame por
esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Essa conclusão preserva a
coerência do acórdão e impede ampliação indevida do objeto recursal nesta sede.
Por derradeiro, a alegação de cabimento amplo do habeas corpus não infirma
a conclusão da decisão agravada de que não há teratologia a autorizar concessão de
ofício. A impetração substitutiva foi corretamente indeferida liminarmente, e as razões
do agravo não demonstram ilegalidade flagrante apta a justificar solução diversa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56574181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:25
Código de Controle do Documento: 992b2f3f-f2ae-49f5-bb5e-8d0662fd557f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0085492-1
HC 1.079.277 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00106355820258260521 00205196720228260602 106355820258260521
15000613120208260567 205196720228260602
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ERIVELTO DINIZ CORVINO
ADVOGADO
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
ADVOGADA
: MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDILSON JOSE PEDROSO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDILSON JOSE PEDROSO
ADVOGADO
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
ADVOGADA
: MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411554701821640<5@
2026/0085492-1 - HC 1079277 Petição : 2026/0023325-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:24:17
Código de Controle do Documento: 3BCBF487-5492-443A-ACAA-9F435298BA5C